Tribunal: TJES
Processo: 5008631-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008631-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FLORIANO
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008631-30.2025.8.08.0014

ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDO
: JOSE FLORIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDÍCIOS DE FRAUDE. BIOMETRIAS IDÊNTICAS PARA CONTRATOS DISTINTOS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REFORMA PARCIAL PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES.

I. CASO EM EXAME

1. Em breve exposição, a parte autora alega ser beneficiária de aposentadoria, benefício nº 137.348.266-1. Informa que, ao consultar os extratos de sua conta bancária, foi surpreendida por dois lançamentos referentes a contratos de empréstimos consignados que jamais solicitou. Tais descontos passaram a ser efetuados a partir de 03/04/2025.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) preliminar de incompetência do juízo em razão da assinatura por biometria facial por necessidade de perícia; (ii) validade do contrato firmado; (iii) boa-fé objetiva e (iv) compensação de valores; (v) verificar o afastamento dos danos morais; (vi) verificar a repetição em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para a elucidação dos fatos. Contudo, a causa de pedir refere-se à suposta inexistência de relação contratual, cuja comprovação pode ser realizada por outros meios de prova, notadamente a documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica da veracidade de eventual assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual, observa-se que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação. Da análise dos autos, observa-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora. O cerne da controvérsia reside na voluntariedade da contratação do empréstimo consignado. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

5. No mérito, é preciso, desde logo, destacar que a contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) em substituição ao empréstimo consignado tradicional configura prática abusiva, ante a ausência de informações claras sobre a impossibilidade de quitação da dívida pelo pagamento mínimo. A celebração do contrato com consignação exige expressa autorização do consumidor aposentado ou pensionista, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê o art. 3º, III da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009. Na espécie, a alegação de que o autor efetivamente firmou o contrato de empréstimo consignado não merece guarida, pois não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ausentes provas da legítima celebração, ônus que cabia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC), impõe-se a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito de contrato na forma de empréstimo consignado.

6. A controvérsia reside na clareza das informações prestadas no momento da contratação. A instituição financeira não demonstrou que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, compreendeu que o valor recebido geraria um encargo eterno através do desconto apenas do "mínimo" da fatura. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que tal modalidade contratual fere o princípio da transparência. O desconto contínuo em benefício previdenciário, sem que haja amortização real do saldo devedor, transmuda o empréstimo em uma obrigação vitalícia, o que é vedado pelo ordenamento consumerista.

7. Em que pese constar no instrumento a documentação do Requerente e sua biometria facial que, de fato, coincide com a do requerente, os documentos não são meios indene de prova da intenção da parte Autora em aderir aos termos do negócio, especialmente porque podem ter sido obtidos clandestinamente ou, se disponibilizados pelo próprio Autor, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo consignado.

8. Cuidando-se de responsabilidade objetiva, é da casa bancária o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigos 6º e 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor), tendo a instituição financeira claudicado em tal mister.

9. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor arbitrado mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reforma
PARCIAL
da r. sentença objurgada, a fim de:
I)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem,
determina-se que a parte ré

promova junto ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se parcialmente vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)